Tribunal: TJES
Processo: 5005114-56.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005114-56.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BEVALDO FLOR MACHADO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005114-56.2021.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: BEVALDO FLOR MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. MÁ-FÉ CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A.
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida pelo recorrido em desfavor do recorrente, a qual julgou parcialmente procedente a demanda para: condenar BANCO BRADESCO S.A. a pagar repetição de R$ 769,08, já em dobro, e, R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID 2210452), aduz o recorrente, em síntese, que: (I) não houve danos morais no caso dos autos; (II) subsidiariamente, necessidade de redução do valor da condenação; E, (III) ausência de cabimento de repetição de indébito em dobro.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 2210461, pugnando pela majoração dos danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 8.000,00.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Deixo de conhecer o pedido de reforma para majoração dos danos morais realizada em contrarrazões recursais, face a inadequação da via eleita, posto que a sentença apenas pode ser reformada via recurso inominado.

Rememorando as questões discutidas nos autos, o recorrido ajuizou a presente demanda aduzindo que contratou um empréstimo no valor de R$ 500,00 junto ao recorrente. Porém, percebeu diversos descontos em seu benefício da aposentadoria. Assim, descobriu que constavam dois empréstimos realizados em seu nome no mesmo dia: um no valor de R$ 551,31 e outro no valor de R$ 511,42. O recorrido, porém, só reconhece um empréstimo.

Pois bem. No presente caso, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Primeiramente, passo à análise dos argumentos trazidos nas razões recursais acerca dos danos morais: o de que
não houve danos morais no caso dos autos, e, subsidiariamente, o de necessidade de redução do valor da condenação, entendo que estes não merecem prosperar.

No caso dos autos, a recorrida é pessoa idosa, que experimentou transtornos por conta dos descontos indevidos em sua aposentadoria, que é sua verba de subsistência.

Sabe-se que, ao se deparar com descontos indevidos em seu orçamento, a recorrida sentiu angústia, insegurança, frustração e confusão. Com tais sentimentos gerados, entendo que o presente aborrecimento atingiu a esfera dos direitos de personalidade da recorrida. Por este motivo, são devidos danos morais no presente caso. É neste sentido a jurisprudência, senão vejamos (grifos nossos):

“
EMENTA: CIIVL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO NÃO SOLICITADO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. REQUISITOS. FIXAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito é objetiva (art. 14 CDC). A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá a ocorrência da conduta do agente (independente de culpa), dano e nexo causal. Demonstrada a presença dos requisitos legais impõe-se o dever reparatório. II. Representa prática abusiva o desconto, em folha de pagamento, de parcelas decorrentes de contrato de natureza bancária não solicitado pelo correntista. III.
O desconto abusivo e ilegal em verba de natureza alimentar, capaz de comprometer o próprio sustento da vitima, representa ilícito moral indenizável, ultrapassando meros dissabores decorrentes das relações contratuais
. IV. Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a titulo de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. V. A devolução em dobro de quantia descontada indevidamente pressupõe a má-fé do credor, conforme determina o art. 42, § único, CDC.

(TJ-MG - AC: 10000220344485001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)”

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - QUANTUM REPARATÓRIO - FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.- A indenização por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano, nos termos do art. 944, do CC/02. V.V EMENTA: CIIVL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO NÃO SOLICITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. REQUISITOS. FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. I. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito é objetiva (art. 14 CDC). A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá a ocorrência da conduta do agente (independente de culpa), dano e nexo causal. Demonstrada a presença dos requisitos legais impõe-se o dever reparatório. II
. Representa prática abusiva o desconto, em folha de pagamento, de parcelas decorrentes de contrato de natureza bancária não solicitado pelo correntista. III. O desconto abusivo e ilegal em verba de natureza alimentar, capaz de comprometer o próprio sustento da vitima, representa ilícito moral indenizável, ultrapassando meros dissabores decorrentes das relações contratuais.
IV. Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a titulo de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

(TJ-MG - AC: 10000210701520001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)”

Os valores foram fixados em patamar adequado, considerando a condição econômica das partes, a gravidade do dano e a sua extensão, não consistindo em enriquecimento sem causa para quaisquer das partes.

Por fim, passo à análise do argumento trazido nas razões recursais de ausência de cabimento de repetição de indébito em dobro.

Comungo do entendimento de que a devolução em dobro dos valores depende da demonstração da má-fé por parte do agente financeiro. No caso dos autos a referida questão é patente, posto que não se trata de fraude praticada por terceiro, mas de má-fé de preposta da autora que realizou contratação em duplicidade visando o aumento da lucratividade em prejuízo da parte autora. Portanto, acertada a devolução em dobro dos valores.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente o julgado
.

Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da
condenação
(art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.